Tribunal: TJES
Processo: 0022614-76.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022614-76.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: WESLEY EUCLIDES MACIEL e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0022614-76.2014.8.08.0012

Apelante: HSBC Bank Brasil S.A. banco Múltiplo

Apelados: Wesley Euclides Maciel ME e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuicada pelo apelante, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, o apelante suscita a nulidade da sentença, ao pálio de que a extinção do processo por abandono da parte depende do requerimento da parte demandada, tal como orienta a Súmula nº 240, do e. STJ, bem que no caso dos queos
“[...]
sequer houve intimacão do patrono do anelante cara prosseguimento do feito, tampouco a intimacão Pessoal próprio apelante
[...]”
, o que traduz malferimento dos atrs os arts. 272, 273 e 274, todos do CPC. (fls. 177/191)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão 22/11/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 485, III, § 1º do CPC, “
o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, devendo, contudo, ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias”.

No caso dos autos, verifico queo recorreente foi intimado por meio da imprensa oficial
“
[...]
para impulsionar o processo no prazo de 15 dias requerendo o quê de direito, sob pena de EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE M1RÍTO POR ABANDONO/ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 485,111 do CPC/2015
[...]
”
(fl. 169).

Diante da inércia da parte foi expedida “Carta de Intimação para Prosseguimento do feito” e entregue diretamente ao endereço do apelante, conforme se depreende do AR de fl. 172, devidamente juntado aos autos em 30/06/2020 (fl. 171v), mas novamente não houve qualquer manifestação do recorrente nos autos, como certificado pela Serventia de origem em 27/01/2021 (fl. 173).

Messe contexto, tenho por acertada a sentença ao extinguir o feito, com base no art. 485, III, do CPC, o que se amolda à jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ no sentido de que
“
[...]
para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO EXECUTADO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO NECESSITA SER PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESÍDIA DO EXEQUENTE PLENAMENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR ABANDONO DO EXEQUENTE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal e não a intimação prévia do causídico e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170077532, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001708-56.2010.8.08.0028 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADOS: MARIA HELENA PAIVA FURTADO, ESPÓLIO DE ATACIR JOSÉ FURTADO e MARCELO PAIVA FURTADO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO TRINTÍDIO LEGAL INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO INÉRCIA ABANDONO CARACTERIZADO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NÃO INCIDE A SÚMULA Nº 240 DO STJ QUANDO O DEMANDADO SEQUER INTEGROU A LIDE RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a intimação por via postal, no endereço declinado pelo autor, a fim de certificar o demandante acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que a comunicação atinja tal desiderato. 2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito. 3. Não há que se falar em primazia do exame de mérito ou aproveitamento dos atos processuais se tais princípios tiveram sua aplicação obstada pela própria desídia da parte. Não pode, pois, ser utilizado para transigir com a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem. 4. Abandono da causa caracterizado. 6. Recurso desprovido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 028100017087, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda.

2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito
.

3. A interpretação normativa do apelante em relação ao texto do §1º do artigo 485 do CPC mostra-se equivocada, pois o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “
para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.